Tribunal: TJSP
Processo: 1066788-76.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. Requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no recurso representativo de controvérsia REsp 1349453/MS que não restaram atendidos. Insuficiência da correspondência que instruiu a petição inicial para demonstrar a prévia solicitação de exibição por via administrativa. Requerimento do envio dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE DE AGIR. Requisitos estabelecidos pelo Colendo STJ no recurso representativo de controvérsia REsp 1349453/MS que não restaram atendidos. Insuficiência da correspondência que instruiu a petição inicial para demonstrar a prévia solicitação de exibição por via administrativa. Requerimento do envio dos documentos, protegidos por sigilo, para endereço diverso da autora, desacompanhado de procuração com poderes específicos outorgados ao advogado. Recolhimento da tarifa correspondente ao custo de fornecimento da documentação pela instituição financeira não demonstrado. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual, mantida. Recurso desprovido.